Tribunal: TJES
Processo: 5009659-47.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009659-47.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DULCINEA FERNANDES PERES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

A recorrida ajuizou a presente Ação de Indenização por Falha na Prestação de Serviços c/c Reparação de Danos Morais, sustentando que: recebeu um SMS, no dia 01/02/2022, informando sobre uma compra realizada na “FASTSHOP” no valor de R$ 1.550,00 (compra não reconhecida); passado um tempo ao retirar um extrato percebeu que foi realizado em sua conta um empréstimo consignado no valor de R$ 13.900,00, que nunca foi realizado pela autora; em seguida ao empréstimo foi realizado um Pix no valor de R$ 15.200,00, que foram subtraídos de sua conta o valor de R$ 1.300,00. Em seguida foi na agência, mas não teve seu problema resolvido e depois registrou boletim de ocorrências; que pediu liminar para cancelar os bloqueios recorrentes em sua conta por causa do empréstimo.

Em sede de

sentença (ID 5776753) foi
julgado procedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

"Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil4 , para 1. DECRETAR a definitiva inexigibilidade do contrato de empréstimo fraudulento mencionado nos autos (22-008505), para os devidos fins; 2. CONDENAR o réu a abster-se de promover cobranças em desfavor da autora ou efetuar descontos em sua conta bancária de valores

decorrentes do referido negócio ilícito (22-008505), sob pena de pagamento, por ora, de multa de R$ 100,00 por nova cobrança realizada até o limite de R$ 5.000,00, e 3. CONDENAR o réu a restituir o valor de R$ 1.300,0 em favor da autora, com correção monetária do(s) respectivo(s) desembolso(s) até a citação (23/08/2022)5 pelo INPC e juros de mora da citação (23/08/2022)6 em diante pela Taxa Selic.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a presente demanda.
(ID 576757)

Verifica-se que não foram devidamente apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, insta salientar que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à Requerida a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar, in casu, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso em questão, a parte requerida não se desincumbiu do seu ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Motivo pelo qual suas alegações não merecem prosperar.

Ademais, restou incontroverso nos autos, segundo levantamento interno realizado pela Gerência de Segurança da Informação e Fraudes do Banestes, ora recorrente, que na data de 01.02.2022, por volta das 15:30 horas, a autora foi vítima de um estelionatário digital, denominado de “Engenharia Social”.

Por fim, impende ressaltar que é certa a obrigação do banco em arcar com eventuais prejuízos causados aos clientes por problemas nos sistemas de segurança ou eventuais fraudes.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)